Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. ACOLHIDA.

1. Trata-se de recurso contra decisão que deferiu pedido da tutela provisória de urgência e determinou às requeridas/agravadas absterem-se de demolir o Ginásio Cláudio Coutinho, parte integrante do Complexo Aquático Cláudio Coutinho, como parte das ações do projeto pela Arena Bsb, para o lote do Estádio Mané Garrincha, em função da publicação do Contrato de Concessão de Uso de Bem Público no 38/2019, preservando a edificação até decisão final.

2. Analisando a documentação acostada aos autos de origem pela parte autora/agravada, constata-se que o ajuizamento da ação ocorreu tarde demais, visto que no momento a demolição já estava em estágio bastante avançado, praticamente terminada. As imagens coligidas mostram que praticamente não existe mais nada do prédio. Em suma, não há como se evitar a demolição do prédio que já está substancialmente demolido.

3. Preliminar acolhida, para reconhecer a perda do objeto da tutela de urgência provisória.